Tribunal: TJSP
Processo: 7002007-60.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Apreensão de carregador de aparelho celular. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agente Penitenciário. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza leve ou média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Apreensão de carregador de aparelho celular. Pretendida absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Impossibilidade. Provas seguras quanto à autoria e materialidade. Palavras coerentes de Agente Penitenciário. Falta grave caracterizada. Inviável a desclassificação para falta de natureza leve ou média. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Precedentes fortes na jurisprudência. Decisão mantida. Agravo improvido.